Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PENHORA DE VALORES. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de alimentos, rejeitou a impugnação do executado e deferiu o levantamento dos valores penhorados em suas contas, bem como o desconto parcelado da dívida de alimentos, no percentual de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido pelo segurado.

2. A penhora de salário para pagamento de dívida de alimentos é prevista no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil.

3. Ao impugnar o cumprimento de sentença, o alimentante não comprovou que os valores penhorados em conta foram obtidos exclusivamente da sua aposentadoria, na medida em que restou evidenciado possuir outras fontes de renda.

4. Os descontos no percentual de 30% sobre o benefício previdenciário do executado asseguram o adimplemento da dívida e ainda resguardam valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, visto que deixou de comprovar o prejuízo à sua subsistência, ônus que lhe cabia.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.